Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-20.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (EMBARGANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), OLIVEIRA & CARDOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.849.438/0001-19 (EMBARGANTE), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU JULGAMENTO CITRA PETITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer a nulidade da sentença por julgamento citra petita e determinou o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar argumentos relevantes, incorreu em contradição ou partiu de premissa equivocada quanto à extensão dos pedidos formulados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por julgamento citra petita quando esta deixou de apreciar expressamente pedidos formulados na emenda à inicial, notadamente o pedido de revisão do valor do arrendamento e o pedido de cobrança de diferenças contratuais.

5. Inexiste contradição quando o acórdão mantém coerência entre seus fundamentos e conclusão, reconhecendo que a sentença, ao analisar apenas a validade da cláusula 5a do aditivo contratual, deixou de examinar os demais pedidos expressamente formulados.

6. Não configura erro de premissa o entendimento de que a sentença foi citra petita por não apreciar todos os pedidos formulados, uma vez que os pedidos de revisão contratual e de cobrança possuem fundamentos jurídicos e fáticos distintos que demandam análise própria.

7. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, § 1o; 1.022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por DELFINA MITICO MIYOSHI em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ação declaratória de anulação de negócio jurídico c/c pedido alternativo de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de arrendamento rural (Processo no 1007707-20.2017.8.11.0003), que deu provimento à apelação interposta por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS, reconhecendo a nulidade da sentença por julgamento citra petita e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento (cf. id. n°

317194882).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissões, contradições e erro de premissa, porquanto deixou de enfrentar argumentos relevantes apresentados nas contrarrazões à apelação, em especial quanto à inexistência de fato imprevisível ou superveniente apto a ensejar revisão contratual, à inexistência de desequilíbrio econômico-financeiro e à preclusão do pedido de produção de prova testemunhal. Sustenta que o colegiado não analisou a suficiência da instrução probatória já realizada e partiu de premissa equivocada sobre a extensão dos pedidos.

Afirma que houve omissão porque o acórdão não enfrentou pontos essenciais como a demonstração de que o contrato de arrendamento foi integralmente cumprido pela embargante, com pagamento sobre a totalidade da área arrendada, mesmo quando parte não era cultivada. Argumenta, ainda, que o v. acórdão incorreu em contradição, ao reconhecer nulidade da sentença por vício citra petita, mas ignorar que o juízo de primeiro grau teria analisado de forma expressa a validade da cláusula contratual questionada e, por consequência, rejeitado os pedidos acessórios de revisão e cobrança.

Sustenta, também, a ocorrência de erro de premissa, uma vez que a decisão embargada partiu da equivocada conclusão de que a sentença não teria apreciado todos os pedidos, quando, na realidade, houve julgamento integral do mérito, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte autora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e reconhecido que a sentença de primeiro grau apreciou de forma suficiente todos os pedidos formulados, mantendo-se, assim, a decisão de improcedência (cf. id. n° 320023890).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 323028862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à inovação de teses não apresentadas oportunamente.

No caso em análise, quanto a alegada omissão, o acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a questão central do recurso, qual seja, a nulidade da sentença por julgamento citra petita, reconhecendo que o juízo de primeiro grau deixou de apreciar pedidos expressamente formulados na emenda à inicial.

Conforme consignado no acórdão, a autora apresentou emenda à inicial delimitando o objeto da lide exclusivamente ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de arrendamento rural, formulando quatro pedidos específicos: a) concessão de tutela antecipada para pagamento de pelo menos 8 sacas por hectare arrendado até a solução da lide; b) revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare com as devidas atualizações; c) declaração de nulidade da cláusula 5a do aditivo contratual; e d) condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 142.025,12.

Ocorre que a sentença recorrida limitou-se a analisar apenas a validade da cláusula 5a do aditivo contratual, deixando de examinar os demais pedidos expressamente formulados, notadamente o pedido de revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare e o pedido de cobrança da diferença de R$ 142.025,12.

O fato de o acórdão não ter enfrentado especificamente os argumentos trazidos pela embargante em suas contrarrazões não configura omissão, pois o reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento citra petita prejudica a análise do mérito da controvérsia, que deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau após o retorno dos autos.

Quanto à alegada contradição, também não merece acolhimento. O acórdão manteve coerência entre seus fundamentos e conclusão, reconhecendo que a sentença, ao analisar apenas a validade da cláusula 5a do aditivo contratual, deixou de examinar os demais pedidos expressamente formulados.

Por fim, quanto ao alegado erro de premissa, também não procede.

A embargante sustenta que, ao julgar improcedente o pedido principal (declaração de nulidade da cláusula 5a do aditivo contratual), os pedidos acessórios (revisão do valor do arrendamento e cobrança de diferenças) estariam automaticamente afastados por consequência lógica.

Contudo, tal entendimento não se sustenta, pois os pedidos formulados na emenda à inicial não guardam relação de dependência entre si, tratando-se de pedidos autônomos que demandam análise específica, até porque, como já dito, a questão do
quantum
devido pelo uso do imóvel até o despejo, determinado em ação diversa, constitui ponto central do pleito autoral.

O pedido de revisão do valor do arrendamento para 12 sacas por hectare baseia-se em alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, enquanto o pedido de cobrança da diferença de R$ 142.025,12 decorre da alegada nulidade da cláusula 5a do aditivo contratual.

Ambos os pedidos possuem fundamentos jurídicos e fáticos distintos, que demandam análise própria pelo juízo de primeiro grau.

Assim, não há erro de premissa no acórdão que reconheceu a nulidade da sentença por julgamento citra petita, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão que aprecie integralmente os pedidos formulados na emenda à inicial.

O que se verifica, na verdade, é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025